Tribunal: TJSP
Processo: 2169494-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que deixa de atribuir efeito suspensivo aos embargos, de sorte a que o procedimento de excussão do imóvel penhorado seja suspenso. Irresignação improcedente. Julgado da apelação que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução proclamando a validade da cláusula contratual de renúncia à proteção instituída pela Lei 8.009/90, haja

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que deixa de atribuir efeito suspensivo aos embargos, de sorte a que o procedimento de excussão do imóvel penhorado seja suspenso. Irresignação improcedente. Julgado da apelação que manteve a sentença de improcedência dos embargos à execução proclamando a validade da cláusula contratual de renúncia à proteção instituída pela Lei 8.009/90, haja vista que a obrigação, contraída pela sociedade empresária, reverteu inequivocamente em benefício dos respectivos sócios e familiares. Fiança prestada pelo marido da embargante no aludido instrumento de confissão de dívida contando com a outorga desta última. Embargante que, ao subscrever o documento como "interveniente anuente", também anuiu, ao menos em princípio, à cláusula de renúncia à invocação do bem de família. Cenário diante do qual não se enxerga probabilidade de êxito destes embargos, só o que justificaria a concessão da pretendida tutela de urgência.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000668551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2169494-28.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA THEREZA PENTEADO ARANHA CAMPOS, é agravado OSMAN
CEZAR GAMBARDELLA.
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2169494-28.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: CAPITAL 25a Vara Cível Central
Agravante: MARIA THEREZA PENTEADO ARANHA CAMPOS (o.v.)
Agravado: OSMAN CEZAR GAMBARDELLA
MM. Juíza de primeiro grau: Leila Hassem da Ponte
Voto no 35.641
Agravo de instrumento. Embargos de terceiro. Decisão que deixa
de atribuir efeito suspensivo aos embargos, de sorte a que o
procedimento de excussão do imóvel penhorado seja suspenso.
Irresignação improcedente. Julgado da apelação que manteve a
sentença de improcedência dos embargos à execução proclamando
a validade da cláusula contratual de renúncia à proteção instituída
pela Lei 8.009/90, haja vista que a obrigação, contraída pela
sociedade empresária, reverteu inequivocamente em benefício dos
respectivos sócios e familiares. Fiança prestada pelo marido da
embargante no aludido instrumento de confissão de dívida
contando com a outorga desta última. Embargante que, ao
subscrever o documento como “interveniente anuente”, também
anuiu, ao menos em princípio, à cláusula de renúncia à invocação
do bem de família. Cenário diante do qual não se enxerga
probabilidade de êxito destes embargos, só o que justificaria a
concessão da pretendida tutela de urgência.
Negaram provimento ao agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
3

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de embargos de terceiro opostos por MARIA THEREZA
PENTEADO ARANHA CAMPOS, agravante, frente à ação de execução por
título
extrajudicial
proposta
por
OSMAN
CEZAR
GAMBARDELLA,
embargado/agravado, em face de ANDRÉ GONZAGA ARANHA CAMPOS e
INMAX TECNOLOGIA DE CONSTRUÇÃO LTDA.
Nos autos do processo de execução, foi penhorado o
imóvel pertencente ao coexecutado André e ao respectivo cônjuge, ora
embargante (M585).
Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu
requerimento por ela formulado, voltado à suspensão dos atos de excussão do
imóvel em questão, por se tratar de bem “indivisível” e protegido pela Lei
8.009/90. O indeferimento se fundou no fato de a embargante ter manifestado
expressa anuência à cláusula de renúncia ao benefício instituído pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
4
8.009/90, assentada no instrumento de confissão de dívida que serve de título
executivo (fls. 62/63 dos autos do processo).
Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta
a embargante/agravante, em síntese, que é de rigor a suspensão dos atos de
excussão do imóvel penhorado, por ter ela subscrito o instrumento de confissão
de dívida apenas para fins de outorga uxória. Alega que, a despeito de a
penhora ter incidido sobre a metade ideal, o imóvel em questão é
“impenhorável por completo”, por se tratar de bem indivisível e por servir de
residência à agravante.

2. Recurso tempestivo.
Deferi os benefícios da gratuidade da justiça à
agravante, requerimento não apreciado em primeiro grau, apenas para os fins
deste agravo.
3. Indeferi o requerimento liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
5
É o relatório do essencial.
4. Como assinalado na r. decisão agravada, foi
proclamada a validade da cláusula de renúncia ao benefício instituído pela Lei
8.009/90 estabelecida no instrumento de confissão de dívida em que se funda a
execução, consoante se vê do v. Acórdão proferido na apelação interposta pelos
executados nos autos dos embargos à execução, cuja ementa é a seguir
reproduzida:
“Apelação
Confissão de dívida
Embargos à
execução
Sentença de rejeição
Irresignação
improcedente.
Laudo
da
perícia
grafotécnica
refutando a impugnação à autenticidade das
assinaturas
lançadas
pelos
embargantes
no
instrumento da confissão de dívida que serve de
título executivo. Mensagens eletrônicas trocadas
pelos
advogados
das
partes
durante
a
fase
preliminar de negociação evidenciando, além disso,
que os embargantes tinham plena ciência dos termos
e implicações do negócio. Consideração, ademais, de
que o representante da sociedade empresária
devedora principal e fiador da operação, como sócio-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
6
gerente da pessoa jurídica, é homem experimentado
na vida negocial. Completa ausência de prova dos
afirmados vícios de consentimento. Sem significado
a circunstância de a versão final do documento não
espelhar, com precisão, as sugestões apresentadas
pelo advogado dos embargantes na fase de
negociação preliminar. Específica situação dos autos
em que tem validade a cláusula contratual de
renúncia ao benefício instituído pela Lei 8.009/90,
haja vista que a obrigação, contraída pela sociedade
empresária,
reverteu
inequivocamente
em
benefício dos respectivos sócios e familiares.
Cenário dos autos fazendo presumir, mais, que a
indigitada cláusula representou fator determinante
da aceitação da renegociação da dívida por parte do
credor. Pretendido reconhecimento da invalidade
da cláusula de renúncia que, portanto, infringiria
às escâncaras o princípio da boa-fé, também a se ter
em conta que o fiador renunciante, menos de três
meses após a celebração do negócio, praticou ato de
disposição tendente, tudo indica, a esvaziar
fraudulentamente
o
restante
do
respectivo
patrimônio com vistas a se furtar ao cumprimento
da obrigação. Má-fé processual reconhecida, diante
da clara tentativa dos embargantes de alterar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
7
verdade dos fatos. Imposição de multa, arbitrada
em 3% sobre o valor atualizado dos embargos.
Negaram provimento à apelação e impuseram aos
apelantes multa por litigância de má-fé” (Ap.
1045433-45.2016.8.26.0100, j. 3.4.20, deste relator os
destaques não constam do texto original).
O julgamento proferido na apelação, é bom frisar,
invocou inúmeros precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em
hipóteses análogas, nas quais, insisto, a renúncia à proteção da Lei 8.009/90 se
fez conscientemente, para garantir dívida contraída em benefício da família, e
foi fundamental para a realização do negócio.
Na situação em exame, como destacado na r. decisão
agravada, a ora agravante também subscreveu o instrumento de confissão de
dívida, mediante o qual seu marido prestou fiança e manifestou renúncia à
invocação da proteção prevista na Lei 8.009/90, no que concerne ao imóvel que
serve de residência ao casal (cf. fls. 24/28 dos autos do processo de embargos de
terceiro; fls. 44/48 destes).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2169494-28.2020.8.26.0000
8
A circunstância de a agravante ter figurado no
instrumento como “interveniente anuente” significa, ao menos em princípio,
que também anuiu ela à cláusula de renúncia à proteção da Lei 8.009/90.
Em face desse contexto, não se justifica a concessão
da pretendida tutela provisória nestes autos de embargos de terceiro, para
sobrestar os atos de excussão do imóvel penhorado.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.

RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator